Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716550-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ADRIANO MONTEIRO ANDRADE, DIOGO TORRES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO MONTEIRO ANDRADE. Na decisão de ID no 41843787, determinou-se a intimação dos réus, na pessoa de seu advogado, para pagarem o valor de R$ 1.345,83, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Os requeridos juntaram aos autos a guia de honorários e comprovante de pagamento nos IDs de número 4247868,7 42478685, 42478684 e 42478686. Tendo em vista o adimplemento da obrigação, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se a presente ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 13:28:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador